Tribunal: TJBA
Processo: 8001279-08.2023.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001279-08.2023.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOIANE SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANNA PAULA VIEIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO SEMEAR S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO FARINHA GOULART

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO REMANESCENTE COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade da negativação. A Apelante sustentou que quitou integralmente a dívida mediante acordo, mas permaneceu com o nome inscrito em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o pagamento realizado pela Apelante implicou quitação integral da dívida contratada; e (ii) a manutenção da inscrição em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os elementos probatórios demonstram que o acordo firmado entre as partes abrangeu apenas parte das parcelas do contrato, não incluindo a última prestação, que permaneceu inadimplida.

4. Consoante as provas dos autos, o valor pago corresponde exatamente às parcelas renegociadas, evidenciando que não houve quitação integral da obrigação.

5. A instituição financeira comprovou a existência de saldo devedor remanescente, legitimando a inscrição do nome da Apelante em cadastros de inadimplentes como exercício regular de direito.

6. Inexistindo ilegalidade na negativação, não há configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A quitação parcial de dívida, nos termos de acordo celebrado, não implica extinção integral da obrigação quando remanesce parcela não incluída na renegociação. 2. É legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes quando comprovada a existência de débito não quitado, afastando o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CDC; CC, art. 188, I; art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8002573-77.2024.8.05.0078, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 11.12.2025; TJBA, Apelação nº 8044920-02.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 20.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001279-08.2023.8.05.0051, oriundos da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Carinhanha/BA, tendo como
Apelante LOIANE SANTOS OLIVEIRA e como Apelado BANCO SEMEAR S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA